Tribunal: TJSP
Processo: 1104604-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104604-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é apelado ROGÉRIO LOOZE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104604-59.2018.8.26.0100 -Voto no 10.941
2
Apelação Cível no 1104604-59.2018.8.26.0100
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU
Apelado: Rogério Looze da Silva
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Anna Paula Dias da Costa
Voto no 10.941
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– Cessionário – Contrato que proíbe cessão sem anuência da
companhia habitacional – Art. 3o do Dec. 51.241/06 c/c Lei
12.276/06 – Impossibilidade de adjudicação compulsória – Ação
improcedente – Sentença reformada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação, contra a sentença de fls.
174/177 que, em ação de adjudicação compulsória, julgou procedentes
os pedidos, nos seguintes termos:
Diante do exposto, ACOLHO o pedido, nos termos do art. 487, I
do CPC para confirmar a tutela provisória concedida,
determinado-se que seja efetuada a transferência do domínio
do bem imóvel respectivo ao autor, com outorga de escritura
definitiva, no prazo de 15 dias,sob pena de multa diária de
R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.
Sucumbente a ré, arcará coma custas processuais, incluídos
honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da
condenação atualizado..
Apela a ré, às fls. 179/186, alegando que a cessão de
direitos de compromisso de compra e venda foi realizada sem a sua
anuência e sem respeito aos requisitos legais.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 192/203.
É o relatório.
Anote-se o nome do novo patrono do apelado, substituindo-
se ao anterior, em face da revogação do mandato.
A sentença merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104604-59.2018.8.26.0100 -Voto no 10.941
3
O autor adquiriu direitos oriundos de compromisso de
compra e venda com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional por
cessão sem anuência desta e sem atender aos requisitos legais.
De acordo com o art. 1o1 da lei estadual 12.276/06,
complementado com o art. 3o2 do Dec. 51.241/06, estabelecem a
necessidade de anuência expressa da CDHU para a cessão.
A anuência da CDHU é indispensável também porque, para
adquirir o imóvel pelo programa habitacional, o adquirente, e por
extensão o cedente, deve preencher requisitos de renda, idade, etc. A
Companhia, então, verifica, antes de permitir a cessão, a sua viabilidade
legal. O cessionário também precisa ter perfil compatível com o programa
habitacional.
O contrato assinado pela adquirente com a apelada até
pode ser válido entre elas, mas não pode, neste sentido, ser oposto à
apelante para fins de adjudicação compulsória.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CC
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de
legitimidade e interesse de agir da autora. Insurgência da autora.
Pleito ajuizado por cessionária, com base em contrato de gaveta
em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
1 Artigo 1o - Poderá o mutuário transferir os direitos e obrigações decorrentes do contrato
de financiamento de imóvel adquirido da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, decorrido o prazo de 18 (dezoito) meses da
assinatura do respectivo contrato, na forma e condições a serem estabelecidas em
decreto. (NR)
Parágrafo único - Realizada a alienação, nos termos do artigo 1o desta lei, o alienante
não poderá adquirir, diretamente, outro imóvel financiado pela CDHU. (NR)
2 Artigo 3o - A alienação do imóvel tratada neste decreto somente poderá ser formalizada
após expressa anuência da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU e observância das disposições da Lei federal no 8.004, de 14
de março de 1990, da Lei estadual no 6.556, de 30 de novembro de 1989, e das diretrizes,
normas, critérios e procedimentos editados no âmbito da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104604-59.2018.8.26.0100 -Voto no 10.941
4
Urbano do Estado de São Paulo e que busca a transferência do
imóvel para o seu nome. Inadmissibilidade. Cessão para terceiros
que não pode ser oposta à CDHU, que com ela não anuiu.
Impossibilidade de regularização da situação do ocupante do
imóvel. Ausência do preenchimento dos requisitos elencados em
lei. Inteligência do Decreto 52.241/06. RECURSO NÃO PROVIDO e,
de ofício, ação julgada improcedente, nos termos do art. 487, do
CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1010330-81.2017.8.26.0248; Relator (a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020)
APELAÇÃO

AÇÃO
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
C/C
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO Compromisso de compra e venda
de imóvel vinculado a CDHU
Ausência de quitação

Impossibilidade de cessão sem anuência da alienante

Indenização pela fruição que não tem relação com os custos
para aquisição de outro imóvel, pelo apelante Verba que tem
por fundamento o enriquecimento sem causa, derivada da
fruição unilateral da fração do apelante Percentual bem fixado
Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015016-68.2017.8.26.0361; Relator (a):
Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
Assim, a ação é improcedente.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação.
Considerando a inversão dos pressupostos da sucumbência,
condena-se a autora ao pagamento das despesas e, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% do
valor da causa.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator